Tribunal: STF
Processo: ARE 1423401
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR REJEITADA. RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. PERCENTUAL DE 26,06% (PLANO BRESSER) FIXADO EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO NÃO OBSERVADO PELO MUNICÍPIO/CÂMARA MUNICIPAL. REDISCUSSÃO DA QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALORES PAGOS EM DESACORDO COM O QUE FOI JULGADO. DIFERENÇA DEVIDA E INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL SOBRE OS SALÁRIOS PERCEBIDOS PELA PARTE RECORRIDA. ALEGAÇÃO DE LIMITAÇÃO TEMPORAL. INOCORRÊNCIA. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. NÃO DEMONSTRADA. INAPLICABILIDADE DOS PRECEDENTES DO STF E DO TCU. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO”.



    Nas razões do recurso extraordinário alega-se violação dos artigos 5º, inciso XXXVI, e 37, inciso XIV, da Constituição Federal, bem como ofensa ao que decidido por essa Corte em sede de repercussão geral nos autos dos RREE nºs 561.836/RN e 596.663/RJ.



    O recorrente sustenta que



    “não existe o direito de manutenção ad aeternum de índice de perda, tornando inconstitucional a incorporação do aludido índice pretendido, consoante já decidido por este Supremo Tribunal Federal em repercussão geral no Recurso Extraordinário RE nº 561.836/RN, no qual ficou estabelecido que o término da incorporação dos 26,06 %, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que os dispositivos constitucionais apontados como violados carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos declaratórios para sanar eventual omissão no acórdão atacado. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Sobre o tema:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ART. 5º, XXXV E XXXVII, DA LEI MAIOR. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INVIABILIDADE. ART. 102, III, “A”, DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Na esteira do entendimento firmado por esta Suprema Corte e forte no art. 1.024, § 3º, do CPC, recebo como agravo regimental os embargos de declaração, aplicado o princípio da fungibilidade à espécie. 



    2. A matéria constitucional versada no recurso extraordinário não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco suscitada nos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, conforme as Súmulas nº 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento”. (ARE nº 1.370.888/GO-ED, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 9/6/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ETAPA DE SAÚDE FÍSICA. REPROVAÇÃO PELA BANCA EXAMINADORA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA DE QUE AS DISFUNÇÕES NA COLUNA VERTEBRAL SÃO CAUSAS ESPECÍFICAS PARA A DESCLASSIFICAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DO CANDIDATO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF, e 1.035, § 2°, do CPC/2015. 



    II - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional 



    III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas constantes do edital do certame, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF. 



    IV – O agravo não atacou todos os fundamentos expostos na decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o recurso extraordinário, o que o torna inviável. 



    V – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. 



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC”. (ARE nº 1.376.408/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1/6/2022).



    No mais, no caso em tela, o acórdão recorrido manteve a sentença de primeiro grau que julgou procedente os pedidos autorais amparado na seguinte fundamentação:



    “No caso, muito embora a parte recorrente tenha alegado que houve reajustes e reestruturação da carreira, não demonstrou que tais circunstâncias realizadas pelo ente público tenham implicado em aumento de remuneração apto a absorver ou excluir o percentual referente à recomposição salarial. Ao contrário, resta evidente nos autos que, ainda que em percentual a menor, continuou realizando os pagamentos sem qualquer irresignação, o que se mostra contraditórias às teses de defesa. 



    Era ônus da parte recorrente, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar a inexistência de equívoco no percentual pago ou demonstrar a recomposição da remuneração decorrente de reestruturação da carreira dos servidores para fins de limitação temporal, carreando aos autos provas objetivas e concretas, não bastando apontar, genericamente, divergência com entendimentos jurisprudenciais. Ademais, como bem dito na sentença, os entendimentos firmados pelo TCU não se aplicam aos servidores municipais, visto que a competência do TCU se circunscreve à análise das questões de âmbito federal previstas no art. 71 da CF/88. Além disso, a simples alegação de que houve reestruturação da carreira não tem o condão de atestar a possibilidade de limitação temporal da obrigação. 



    Frise-se que se tivesse a parte recorrente demonstrado que não houve irredutibilidade de vencimentos e que, com a alegada reestruturação da carreira, houve a incorporação definitiva do percentual pleiteado a remuneração da parte recorrida, os precedentes citados, naturalmente, seriam aplicáveis ao caso. Contudo, não o fez. 



    Nesse contexto, não vislumbrando ser o caso de incorporação definitiva ou de limitação temporal de incidência do percentual de 26,06%, em razão da reestruturação da carreira, nos termos dos precedentes do STF, imperiosa a manutenção da sentença que nada mais fez que confirmar a sentença anterior (autos nº 2.408 a 2.459/91)”.



    Assim, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI MUNICIPAL Nº 7.169/96. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. Hipótese em que para dissentir da conclusão a que chegou o Tribunal de origem, seriam necessários a análise da legislação local pertinente e o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 918.024-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 11/02/16).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MOTORISTA. REMUNERAÇÃO. CÁLCULO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, XIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.180.944-ED-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 25/11/19). 



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR: POSSIBILIDADE. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 23/2001. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS STF 280 E 279. 1. O art. 557 do CPC autoriza o relator a negar seguimento a recurso que esteja em confronto com súmulas ou jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Portanto, correta a decisão agravada ao negar seguimento ao agravo de instrumento com base no artigo 557, caput, do CPC. 2. Para se aferir se houve decréscimo ou não nos vencimentos da parte agravante, seriam necessários o reexame de fatos e provas e a análise de legislação local, hipóteses inviáveis em sede extraordinária, dado o óbice das Súmulas STF 279 e 280. 3. Inexistência de argumento capaz de infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 714.363-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 18/8/11). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente